Tribunal: TJDFT
Processo: 0717279-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717279-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: PAULO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0051191-42.2005.8.07.0001, indeferiu o pedido de adjudicação dos bens constritos formulado pela parte ora agravante. Decisão de ID 35838960 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte agravante peticiona no ID 37211671 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 12 de julho de 2022 13:57:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador